Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO: PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA CONSTITUIÇAO FEDERAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA. ATIVIDADE LABORAL RELACIONADA AO MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo em vista que a parte autora fundamenta sua pretensão de cobrança de verbas referentes a proventos de período anterior à criação do IPREV/DF, ressalta cristalina a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que era o responsável pelo pagamento das aludidas verbas.
2. Tratando-se de demanda que tem por escopo a determinação ao réu para que proceda ao pagamento das diferenças dos proventos em virtude do cálculo da aposentadoria com a aplicação do redutor previsto no artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, não aplicado no momento da concessão da aposentadoria, a pretensão deduzida envolve relação de trato sucessivo.
3. Nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."
4. Muito embora seja possível a aplicação do redutor previsto no § 5o do artigo 40 da Constituição Federal, para fins de contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão de aposentadoria proporcional, faz-se necessário o atendimento de todos os requisitos exigidos pela norma constitucional.
5. De acordo com o § 5o do artigo 40 da Constituição Federal, a redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos, somente pode ser aplicada "para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio".
6. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.039.644/RG, no qual foi reconhecida a repercussão geral, fixou tese no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
7. Preliminar e Prejudicial de prescrição rejeitadas. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e não providos.